Tribunal: TJPA
Processo: 0007884-03.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007884-03.2018.8.14.0061

APELANTE: ELIANA RAMOS DA SILVA, FABIO RODRIGO BRAGA SANTIAGO

APELADO: ISAC GAMA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CPC - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-
No presente caso, observa-se que as provas trazidas pelos apelantes além de não terem demonstrado as alegadas ofensas, não foram suficientes para comprovar que os requerentes tiveram sua imagem prejudicada em pelo desentendimento relatado.

2-
Imperioso ressaltar, que cabia aos autores a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e se a parte requerente, no presente caso, não logrou êxito em demonstrar o fato alegado, não há como rechaçar a sentença ora vergastada.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
, a
cordam
os
Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora
.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata
m os presentes autos de recurso
de
APELAÇÃO
interposto
por

ELIANA RAMOS DA SILVA E FABIO RODRIGO BRAGA SANTIAGO
inconformado
s
com a Sentença proferida pelo Juí
zo da
2ª

Vara
Cível e Empresarial

da Comarca de

Tucuruí
/
Pa
, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
julgou

im
procedente
a demanda
,
condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, suspensa sua exigibilidade,

tendo como ora apelado
ISAC GAMA DE SOUZA
.

Os
autor
es, ora apelantes,

aju
izaram
a
presente ação,
aduzindo
que
o requerido proferiu diversas afirmativas contra a honra dos requerentes, bem como compartilhou um vídeo nas redes sociais contra a imagem dos autores, causando abalo moral, razão pela qual pugnaram pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a
prolatação
de sentença (
ID Nº.
2335702
)
, que
julgou

im
procedente a ação.

Inconformad
os
,

ELIANA RAMOS DA SILVA E FÁBIO RODRIGO BRAGA SANTIAGO

interp
useram
recurso de apelação (
ID Nº.
2335703
), aduzindo
a configuração de ato ilícito
apto a ensejar a indenização por danos morais, salientando ainda, a
regular comprovação do dano alegado.

Por fim, requer
em
o provimento do recurso
, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões
(ID Nº. 2335704)
,
o recorrido refuta todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão do feito na pauta de Julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação d
e responsabilidade pelos
supostos
danos morais causados a
os
autor
es
, em decorrência
do requerido ter proferido diversas palavras e compartilhado vídeo
contra a honra dos requerentes
.

Nesse sentido, o dano moral resta configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando sofre prejuízo em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade ou integridade física, dentre outros.

Daí nasce o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta ilícita causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

No presente caso, o
bserva-se
que as provas trazidas pelos apelantes além de não terem demonstrado as alegadas ofensas, não foram suficientes para comprovar que os requerentes tiveram sua imagem prejudicada pelo desentendimento relatado.

Ademais, é certo que os excessos de linguagem e o uso de palavras inadequadas, proferidas em clima de animosidade preexistente, não ensejam indenização por danos morais, quando não demonstrada a má-fé ou a intenção maliciosa de injuriar, pois é difícil detectar a intenção ofensiva, quando as palavras são ditas no calor das emoções. A subjetividade é característica do julgamento humano, devendo o julgador atentar-se para o conteúdo da suposta ofensa, a extensão do provável dano, ao modo, momento e circunstâncias em que as palavras foram proferidas.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

Recurso Cível Inominado n. 1006372-90.2022.8.11.0002 EMENTA RECURSO INOMINADO.
OFENSA CONTRA A HONRA. AUTORIDADE PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DAS OFENSAS. NÃO RESTOU COMPROVADA A REPERCUSSÃO NEGATIVA NA VIDA DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, inexistindo tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há o dever de indenizar. Na indenização por calúnia, difamação e injúria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Não comprovada a ofensa à honra da parte autora, improcedente é o pedido de indenização por danos morais. Recurso do autor conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-MT - RI: 10017288420218110020, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE ALEGA TER SIDO OFENDIDO VERBAL E FISICAMENTE POR FUNCIONÁRIOS DO SUPERMERCADO DA REQUERIDA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – OFENSA À HONRA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-SP - AC: 10059231120198260297 SP 1005923-11.2019.8.26.0297, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 29/07/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021
)

Imperioso ressaltar, que cabia aos autores a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e se a parte requerente, no presente caso, não logrou êxito em demonstrar o fato alegado, não há como rechaçar a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para
manter a sentença guerreada em todos os seus termos, diante da não comprovação
por
parte dos autores, do fato constitutivo do seu direito.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 02/10/2024